Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-48.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003405-48.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TRADESUL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 72.388.655/0001-90 (EMBARGANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT - SR. FELIPE GUILHERME KLEIN (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Tradesul Importação e Exportação de Cereais Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, em face do
decisum
que reconheceu a decadência da impetração do Mandado de Segurança e, consequentemente, denegou a ordem postulada, cuja ementa é a seguinte:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n.

389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

A Embargante alega que o acórdão

embargado foi contraditório, porque entendeu ter havido a decadência da impetração, sem observar que se trata de ato omissivo continuado, prevalecendo até a presente data.

Aduz que a forma apresentada no
decisum
recorrido diz respeito aos atos comissivos.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 95309037, pág. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Tradesul Importação e Exportação de Cereais Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação Cível, por ela interposto, em face do
decisum
que reconheceu a decadência da impetração do Mandado de Segurança e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, porque considerou ter havido a decadência da impetração, sem observar que se trata de ato omissivo continuado.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, ficou expresso no acórdão recorrido que o reconhecimento da decadência da impetração do
mandamus
ocorreu, em razão de o protocolo da referida ação ter sido feito após escoados os 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que se esgotou o prazo para a Administração apreciar o requerimento administrativo da Recorrente. Veja-se:

(...)
In casu
, verifico que a Apelante apresentou o requerimento para validação do Cadastro Ambiental Rural em
23/10/2017
. Assim, o prazo de 06 (seis) meses para a Administração apreciar o CAR escoou em
23/04/2018.

A partir desta data, teve início o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração da ação mandamental que se esgotou em
23/08/2018
.

Dessa forma, em vista de o presente
writ
ter sido impetrado em
01/11/2019
,

é evidente que foi alcançado pela decadência, posto que a ação foi ajuizada quando já ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias.

Também constou do acórdão que, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto este Tribunal de Justiça, têm entendimento de que na impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias tem início, a partir da data que se esgotou o prazo legal para a autoridade impetrada praticar o ato atacado,
in verbis
:

Reforçando esse entendimento, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF
.

II -
Não se trata,
in casu
, de ato omissivo continuado
em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido. (RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/06/2008). (Destaquei).

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n.

389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato
. (N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – AUSÊNCIA DE DECISÃO –PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N. 237/97 DO CONAMA – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1º Resolução 237/97 CONAMA).

Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência.
Recurso não provido. (N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 09/03/2020). (Negritei).

Diante de tais considerações, é certo que inexiste contradição a ser sanada no acórdão recorrido, o que implica a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Tradesul Importação e Exportação de Cereais Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021